Tribunal: TJDFT
Processo: 0722411-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESSARCIMENTO DE VALORES. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO FÍSICO COM SENHA EM CIDADES DISTINTAS. MINUTOS DE DIFERENÇA. DESPESAS NÃO RECONHECIDAS. REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS FORA DA SEDE DA EMPRESA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar de o d. juízo não ter trazido a tese invocada na sentença, registre-se que a contestação apresentada pelo banco réu foi tempestiva, pois a citação ocorreu via sistema, havendo, de acordo com a aba expedientes, registro de ciência automática pelo sistema em 14/06/23, abrindo, a partir de então, prazo para manifestação até 05/07/23, data da efetiva apresentação da peça. Inviável, portanto, a imposição dos efeitos da revelia ao banco réu. Rejeita-se a preliminar.

2. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer bens no mercado de consumo, deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos. Deve-se ressaltar, também que a súmula no 479 do STJ destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

3. Na espécie, apesar da menção ao fato de que o cartão físico teria sido utilizado com senha pessoal, verifica-se que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, de sorte que não demonstrou que o cartão da empresa foi efetivamente utilizado, de maneira física, em duas cidades distintas (Osasco/SP e Brasília/DF) com poucos minutos de diferença. 3.1. O cartão de crédito da empresa autora foi utilizado na cidade de Brasília em 18/02/23 às 16h21, e, em seguida, foi realizada uma compra no valor de R$ 8.738,40 na cidade de Osasco/SP, às 17h02, com pouco mais de quarenta minutos de diferença, evidenciando a efetiva fraude perpetrada por terceiro, mesmo que conste a menção à aprovação da venda com uso de cartão físico e senha pessoal.

4. De acordo com o histórico de utilização do cartão, o próprio Banco réu reconhece que houve tentativa de utilização do Cartão da empresa, de forma online, no estado de São Paulo no dia 18/02/23, com destaque para a menção a expressão “validação negada pelo departamento de fraude”.

5. Nesse contexto, mostra-se imperiosa a reforma da sentença para reconhecer a fraude perpetrada por terceiro, configurando fortuito interno, o qual integra o risco da atividade comercial desenvolvida pela instituição financeira, nas datas de 17/02/23 e 18/02/23, em relação às compras realizadas, exclusivamente, no Estado de São Paulo (cidades de Osasco e Jundiaí). 5.1. Em relação às demais compras realizadas no Distrito Federal e Entorno, constata-se que, como foram devidamente validadas pelo uso de senha pessoal na localidade do domicílio da empresa autora ou nas proximidades, devem ser reputadas válidas nas linhas dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. Em relação ao pedido de restituição em dobro, observa-se que a conduta do banco não se mostrou contrária à boa-fé objetiva diante das cobranças indevidas lançadas na fatura, porquanto decorrem de fraude perpetrada por terceiro, devendo a restituição se dar na forma simples.

7. Em relação ao pedido de condenação por danos morais, observa-se que a prática de ato ilícito pela empresa ré, consistente na falha de prestação do serviço, não configurou violação a direito da personalidade apto a ensejar dano moral, porquanto, além de o cartão de crédito fraudado estar cadastrado como empresarial, não se constata que as circunstâncias elencadas impuseram qualquer dano comprovado à empresa autora, tratando-se de mero dissabor ou aborrecimento decorrente de relações cotidianas.

8. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.